Tribunal: TJES
Processo: 5002019-08.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Repetição de indébito; Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de repetição do indébito e revisão contratual, ajuizada em face de instituição financeira. O contrato discutido refere-se a Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária de veículo usado, firmado em novembro de 2023, com valor total financiado de R$ 24.760,89. O Apelante pleiteava a exclusão e a restituição, em dobro, de valores cobrados a título de tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, seguro prestamista e IOF, alegando abusividade e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida da tarifa de registro do contrato por ausência de prestação do serviço; (ii) verificar a validade da tarifa de avaliação do bem; (iii) examinar a legalidade da tarifa de cadastro; (iv) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) analisar se há direito à repetição do indébito em dobro; (vi) verificar se os valores cobrados impactaram indevidamente o cálculo do IOF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de avaliação do bem é válida quando há efetiva prestação do serviço, sendo legítima em contratos com garantia fiduciária, especialmente em financiamentos de veículos usados; no caso, o laudo técnico apresentado comprova a realização da avaliação.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida quando comprovado o registro do gravame fiduciário no órgão competente, nos termos do art. 1.361, § 1º, do CC; o comprovante do SNG e a consulta ao Detran confirmam o cumprimento dessa obrigação legal.

5. A tarifa de cadastro é admitida, conforme a Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início da relação contratual e pactuada expressamente, como verificado no caso concreto.

6. A contratação do seguro prestamista por meio de instrumento autônomo, com cláusulas claras e adesão facultativa, afasta a alegação de venda casada, inexistindo vício de consentimento ou imposição.

7. A inexistência de ilegalidade ou abusividade nas cobranças impede a repetição do indébito, seja simples ou em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. A ausência de encargos abusivos invalida o pedido de readequação do IOF, pois não houve alteração na base de cálculo legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço. A tarifa de registro do contrato é legítima se demonstrado o registro do gravame fiduciário no órgão competente. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início da relação contratual. A contratação de seguro prestamista por meio de instrumento autônomo e com adesão facultativa afasta a configuração de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361, §1º; CDC, arts. 6º, IV, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 01.08.2017 (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 30.09.2024;
TJES,
Apelação Cível nº
0019483-25.2016.8.08.0012,
Rel.
Des. Aldary Nunes Junior,
j.
29/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002019-08.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON VILAS BOA DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de repetição do indébito e revisão contratual, ajuizada em face de instituição financeira. O contrato discutido refere-se a Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária de veículo usado, firmado em novembro de 2023, com valor total financiado de R$ 24.760,89. O Apelante pleiteava a exclusão e a restituição, em dobro, de valores cobrados a título de tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, seguro prestamista e IOF, alegando abusividade e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida da tarifa de registro do contrato por ausência de prestação do serviço; (ii) verificar a validade da tarifa de avaliação do bem; (iii) examinar a legalidade da tarifa de cadastro; (iv) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) analisar se há direito à repetição do indébito em dobro; (vi) verificar se os valores cobrados impactaram indevidamente o cálculo do IOF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de avaliação do bem é válida quando há efetiva prestação do serviço, sendo legítima em contratos com garantia fiduciária, especialmente em financiamentos de veículos usados; no caso, o laudo técnico apresentado comprova a realização da avaliação.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida quando comprovado o registro do gravame fiduciário no órgão competente, nos termos do art. 1.361, § 1º, do CC; o comprovante do SNG e a consulta ao Detran confirmam o cumprimento dessa obrigação legal.

5. A tarifa de cadastro é admitida, conforme a Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início da relação contratual e pactuada expressamente, como verificado no caso concreto.

6. A contratação do seguro prestamista por meio de instrumento autônomo, com cláusulas claras e adesão facultativa, afasta a alegação de venda casada, inexistindo vício de consentimento ou imposição.

7. A inexistência de ilegalidade ou abusividade nas cobranças impede a repetição do indébito, seja simples ou em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. A ausência de encargos abusivos invalida o pedido de readequação do IOF, pois não houve alteração na base de cálculo legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço. A tarifa de registro do contrato é legítima se demonstrado o registro do gravame fiduciário no órgão competente. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início da relação contratual. A contratação de seguro prestamista por meio de instrumento autônomo e com adesão facultativa afasta a configuração de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361, §1º; CDC, arts. 6º, IV, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 01.08.2017 (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 30.09.2024;
TJES,
Apelação Cível nº
0019483-25.2016.8.08.0012,
Rel.
Des. Aldary Nunes Junior,
j.
29/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por
EDILSON VILAS BOA DA SILVA

contra a sentença de ID 15892864, proferida pelo
Juízo da
6
ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação “
ordinária com pedido de repetição do indébito e reajuste de cláusulas contratuais
” ajuizada em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais (ID 15892865), o Apelante alega, em síntese, os seguintes pontos:
(I)
que a
obrigatoriedade legal do registro do contrato é do credor fiduciário, conforme o art. 1.361,
§
1º, do Código Civil, e o Banco não comprovou a efetiva realização desse ato;
(
II)

que a
cobrança da tarifa de cadastro seria abusiva e violaria os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de ter sido fixada em valor muito acima da média de mercado;
(III)
a
abusividade da tarifa de avaliação do bem, em razão da ausência de comprovação do serviço efetivamente prestado, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ;
(IV)

que a contratação de
seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada caracteriza venda casada e seria abusiva, devendo ser observada a tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ;
(V)
que e
m decorrência do reconhecimento da abusividade de quaisquer dos encargos acessórios, o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) deve ser reajustado proporcionalmente;

(VI)
reconhecida a abusividade e a excessividade das cobranças, é cabível a repetição do indébito, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de que o Apelado seja condenado à restituição dos valores pagos a título de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista, com os devidos reflexos no IOF e a devolução em dobro, conforme disposto no art. 42 do CDC.

Contrarrazões no ID 15892869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme se depreende da análise detalhada dos autos, o Apelante ajuizou a demanda com o objetivo de obter a revisão das cláusulas de um contrato de Cédula de Crédito Bancário em Alienação Fiduciária, celebrado em 16 de novembro de 2023, referente à aquisição de um veículo FIAT PUNTO ELX 1.4 FIRE FLEX 8V 5P, Ano/Modelo 2008. O valor líquido de crédito concedido foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 841,68 (oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), resultando em um Valor Total Financiado de R$ 24.760,89 (vinte e quatro mil
e
setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), englobando o principal e os encargos acessórios.

O
recorrente
, na petição inicial (ID 15892467), alegou a abusividade e ilegalidade de diversos encargos e tarifas, pleiteando a exclusão e a restituição em dobro dos valores pagos a título de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 429,61), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 599,00), Tarifa de Cadastro (R$ 930,00), Seguros Prestamista e Acidente Pessoal (totalizando R$ 2.021,48), além do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF (R$ 780,80), que teriam sido cobrados indevidamente com incidência de juros diluídos nas parcelas.

Em contestação, a instituição financeira apelada defendeu a plena legalidade e a livre pactuação de todas as cláusulas contratuais.

A r. sentença (ID 15892864) julgou a ação improcedente. O magistrado de primeira instância afastou a impugnação à gratuidade e, no mérito, consignou a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ante a comprovação da prestação dos respectivos serviços. Declarou, igualmente, a legalidade da Tarifa de Cadastro, conforme a Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça, e concluiu pela ausência de onerosidade excessiva, visto que as quantias cobradas individualmente eram proporcionais ao valor financiado, citando precedente que considerava não abusivo um percentual inferior a 5% do valor do financiamento. No tocante ao IOF, o Juízo reconheceu sua natureza tributária de responsabilidade do mutuário e a legalidade de sua diluição no financiamento acessório. Por fim, declarou válidos os seguros contratados, por terem sido firmados em instrumentos autônomos, afastando a tese de venda casada.

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

Inicialmente, no
que se refere às
tarifas de registro do contrato
e de
avaliação do bem
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que são válidas as
referidas tarifas.
Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de controle judicial quando inexistente a prestação efetiva do serviço ou quando configurada onerosidade excessiva, a ser aferida conforme as circunstâncias específicas do caso concreto (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

A Tarifa de Avaliação do Bem possui finalidade legítima, pois remunera o serviço de verificação das condições do veículo dado em garantia — etapa essencial nos contratos de alienação fiduciária, especialmente quando se trata de veículos usados.

No caso, o
veículo
Fiat Punto ELX 1.4 financiado é ano/modelo 2008, revelando um bem de uso prolongado e sujeito à maior depreciação. Em operações dessa natureza, a avaliação prévia é parte intrínseca da análise de crédito e da mitigação do risco contratual, justificando a cobrança do valor correspondente.

A
instituição financeira
juntou aos autos o Termo de Avaliação do Veículo (ID 15892844 e ID 15892845), datado de 15/01/2024, descrevendo o automóvel, registrando consultas às bases técnicas (Bin Fabril, Bin Estadual, GRV Protege, SNG Veículos, SNG Estoque e Decodificador) e atestando o estado de conservação da lataria, tapeçaria, pintura e pneus. Ainda que o Apelante sustente a ausência de assinatura técnica ou eventual unilateralidade do laudo, o documento cumpre sua finalidade probatória, demonstrando a efetiva prestação do serviço, afastando, por conseguinte, a alegação de cobrança indevida.

Já a
Tarifa de Registro,
observa-se que esta
possui natureza vinculada à publicidade e à constituição da propriedade fiduciária, exigência legal prevista no art. 1.361, §1º, do Código Civil. A Apelada apresentou comprovante de registro no Sistema Nacional de Gravames – SNG (ID 15892843), datado de 18/11/2023, o qual evidencia a efetiva realização do procedimento.

A alegação do Apelante de que o CRLV juntado (ID 15892848)
estaria
registrado em nome de terceiro não invalida o gravame regularmente lançado pela instituição financeira. Isso porque a transferência de propriedade e o registro do gravame são etapas distintas e processadas de maneira independente nos órgãos de trânsito.

Inclusive, em consulta à situação do veículo no sítio eletrônico do Detran/ES, verifica-se que o bem atualmente já se encontra cadastrado em nome do próprio Apelante, EDILSON VILAS BOAS DA SILVA, após a última atualização do CRLV emitido em 05/12/2023, ou seja, logo após a formalização do contrato de financiamento. Constata-se, ainda, que o terceiro cujo nome constava no CRLV juntado pela instituição financeira era, na realidade, o proprietário anterior registrado à época da contratação do veículo, circunstância que explica a divergência inicial apontada pelo Apelante.

Além disso, consta expressamente, na mesma consulta, a informação de que há alienação fiduciária registrada em favor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., o que evidencia, de forma inequívoca, que o registro do contrato foi efetivamente realizado e que o serviço correspondente foi devidamente prestado.

Outrossim, os valores cobrados não configuram onerosidade excessiva. A Tarifa de Registro (R$ 429,61) corresponde a 1,73% do valor total financiado (R$ 24.760,89), enquanto a Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 599,00) representa 2,42% do mesmo montante. Tais percentuais mostram-se absolutamente compatíveis com os custos ordinários inerentes a essa modalidade de financiamento, especialmente diante do maior risco associado à análise e garantia de veículo usado, reforçando a conclusão de que não há, no caso, qualquer excesso ou vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, sua cobrança é admitida desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da tese consolidada no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, posteriormente sumulada no Enunciado nº 566 do STJ, que dispõe: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

A finalidade desta tarifa, como bem explicitado na Cédula de Crédito Bancário, é custear os serviços de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, bases de dados e informações cadastrais, essenciais para o início do relacionamento e a avaliação do risco de crédito (ID 15892471). Tratando-se de um contrato firmado em 16 de novembro de 2023, após a vigência da referida Resolução, e não havendo nos autos elementos probatórios que demonstrem a existência de uma relação negocial prévia entre o Apelante e o Apelado, a cobrança se mostra plenamente legítima

Em relação ao controle da onerosidade excessiva, o valor nominal da Tarifa de Cadastro, fixado em R$ 930,00, deve ser analisado em confronto com o montante total financiado (R$ 24.760,89). Como já verificado, tal valor representa 3,76% do valor total financiado, percentual que se encontra abaixo do limite de 5% referenciado pelo próprio Juízo
a quo
e que não se configura como manifestamente desproporcional ou excessivo para cobrir os custos operacionais iniciais de análise e abertura do crédito. A simples inclusão do valor da tarifa no cálculo do financiamento principal, com a incidência dos encargos remuneratórios pactuados, não a torna intrinsecamente abusiva ou excessiva.

Quanto ao seguro de proteção financeira
(também denominado seguro prestamista), a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), estabeleceu que, em regra, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira credora ou com seguradora por ela indicada. No entanto, essa vedação pressupõe a comprovação de imposição unilateral e obrigatória, em violação à liberdade contratual.

No caso dos autos, não se identifica qualquer elemento que indique coação, imposição ou vício de consentimento. Ao contrário, a contratação do seguro ocorreu mediante instrumento autônomo e específico (ID
s
15892846 e
1
5892847
)
, apartado do corpo principal do contrato de financiamento, o que já demonstra maior transparência na formação da vontade.

A existência de termo de adesão próprio, destacado e com informação clara sobre a facultatividade do seguro, revela que
o

consumidor
detinha plena liberdade de escolha, afastando a alegada hipótese de venda casada. O fato de a seguradora ser indicada pela instituição financeira, por si só, não invalida a contratação, desde que a opção seja apresentada como facultativa — como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4.
O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGUROS E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora inconformada com sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário celebrado com instituição financeira, em razão da legalidade das cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação de seguros, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação de seguros; (iii) se é cabível a revisão do contrato e a repetição do indébito em dobro; e (iv) se deve ser invertido o ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. 4. Não procede a alegação de abusividade da capitalização mensal dos juros, pois há expressa pactuação contratual, e a matéria encontra-se pacificada na Súmula nº 539 do C. STJ. 5. Não se aplica a Lei de Usura às instituições financeiras, conforme o REsp 1.061.530/RS - STJ, que fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, sendo válida a estipulação contratual de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, inexistindo abusividade no caso concreto, pois não comprovada vantagem excessiva em desfavor da consumidor
a.
6. A cobrança de encargos moratórios, limitada a juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, é legal e compatível com o Código de Defesa do Consumidor.
7. A tarifa de cadastro foi validamente cobrada, nos termos do Tema 618 do STJ, não havendo prova de abusividade; a tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato também estão de acordo com o Tema 958 do C. STJ, pois foram devidamente pactuadas e restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, afastando a nulidade. 8. A contratação de seguros ocorreu por adesão autônoma e expressa da apelante, descaracterizando-se a venda casada, nos termos do Tema nº 972 do STJ. 9. Inexistindo vício nas cláusulas contratuais, inexiste direito à repetição do indébito ou à revisão do contrato, bem como não há fundamento para inversão do ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do STJ. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é admitida, não se aplicando a Lei de Usura às instituições financeiras. 3. A cobrança de encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação facultativa de seguros é legal quando expressamente prevista em contrato e devidamente comprovada a prestação dos serviços. 4. A revisão contratual por abusividade é medida excepcional, cabendo à parte interessada comprovar situação de desvantagem exagerada, o que não se verifica quando as cláusulas estão em conformidade com a legislação e jurisprudência dominante.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51; CPC, art. 1.010, II; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009 (Tema 27); STJ, Súmulas nº 539 e nº 566; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/10/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 5/12/2019; STJ, Tema nº 972. (TJES -
3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0019483-25.2016.8.08.0012 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior
- Julgado em: 29/08/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I)
.
6. Recurso desprovido. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004047-83.2023.8.08.0047 – Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO – Julgado em: 30/09/2024).

Por fim, quanto ao pleito de repetição do indébito em dobro, previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à alegação de que, reconhecida a abusividade de quaisquer encargos acessórios, o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) deveria ser proporcionalmente reajustado, suas rejeições constituem consequência lógica da improcedência integral de todos os pedidos revisionais.

Firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo
apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.